Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-97.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001900-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILEIDE DA SILVA SANTOS - CPF: 036.185.021-25 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILEIDE DA SILVA SANTOS - CPF: 036.185.021-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. D. S. D. A. (APELADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), J. G. D. S. D. A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGOS 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – VAGA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – OBSERVÂNCIA

– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO TEMA N° 548 NÃO OBSERVADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO

1.
A Constituição Federal garante o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola. Para tanto, o ente municipal deve adotar as providências necessárias e cabíveis para o acesso a todas as crianças ao ensino.

2. Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id: 25984469 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Apelo, que visava que a parte contrária fosse compelida a disponibilizar vaga em creche, alegando os Recorrentes existência de inobservância do paradigma RE no 1008166 (Tema 548).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Especiais, que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento do RE no 1008166/SC, que firmou a Tese Tema 548,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.
3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 19-04-2023

PUBLIC 20-04-2023) (g.n) (destaquei)

Pois bem.

Não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.

De fato, também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) garante à criança o acesso ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima à residência, bem como aos níveis mais elevados de escolaridade.

A interpretação sistemática desses dispositivos deixa assente que o processo educacional e a garantia de acesso gratuito às creches é um direito resguardado na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não obstante a demonstração da necessidade da genitora em deixar seu filho sob os cuidados de uma instituição de ensino, próxima à sua residência, a fim de dar início ao processo de construção do conhecimento, tenho como certo que outras crianças também o têm, e certamente aguardam no cadastro de reservas (filas de espera), não sendo razoável favorecer o requerente em detrimento dos demais que também necessitam da vaga em creche municipal.

Se não há vagas, não é prudente, simplesmente, ordenar a matrícula da criança, na medida em que o ente público só teria como cumprir a ordem, matriculando um número excedente de alunos,
o que seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.

Prudente e salutar que o Ministério Público aja em favor dos menores, compelindo o Município/Estado a garantir o acesso e o número de vagas condizentes com a demanda.

Em outras palavras, judicializar o direito à educação, como ocorre com a saúde,
é superlotar os Tribunais do país como um todo
, impondo ao Poder Judiciário
decidir sobre questões que são ou deveriam ser da responsabilidade do Poder Executivo
.

O que de fato trará resultados positivos para a solução deste problema é a reestruturação do sistema; conhecimento da realidade de cada lugar; e a implementação de políticas públicas que visem corrigir a causa primária do problema.

Primeiro o Estado deve cumprir a obrigação de providenciar melhores estruturas, abrir estas vagas, atendendo a legislação quanto ao número de professores, cuidadores, inclusive. Somente depois deve-se determinar a matrícula.

Dar provimento a ações individuais em detrimento de inúmeras outras crianças que aguardam uma vaga em creches, escolas, sem sombra de dúvidas, resulta na violação aos princípios da igualdade e razoabilidade.

Nesse sentido, em caso semelhante já se posicionou esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRELIMINAR - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO. O município é responsável em atuar diretamente no ensino fundamental e na educação infantil.
A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino
.
”

(Apelação / Remessa Necessária 130753/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).” (destaquei)

Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023